Tribunal: STF
Processo: HC 69704
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-03
Data de publicação: 1993-08-03

Ementa:
- PENAL. PROCESSUAL PENAL. FALÊNCIA: DELITOS FALIMENTARES.
DENUNCIA: ALEGAÇÃO DE INEPCIA: INOCORRENCIA. PROVA: REEXAME:
IMPOSSIBILIDADE. CO-AUTORIA: CO-AUTORES NÃO DENUNCIADOS: INOCORRENCIA
DE NULIDADE. FALÊNCIA: INQUERITO JUDICIAL. PENA: FIXAÇÃO: JULGAMENTO
DA APELAÇÃO: REVISÃO.
           I. - REEXAME DA PROVA: IMPOSSIBILIDADE NO PROCESSO DE
"HABEAS CORPUS".
           II. - O FATO DE NÃO TEREM SIDO DENUNCIADOS OS CO-AUTORES
DO DELITO NÃO FAZ NULA A DENUNCIA, MESMO PORQUE, EM FACE DAS
PECULIARIDADES DO CASO, NÃO FOI POSSIVEL IDENTIFICAR OS MEMBROS DA
SOCIEDADE ENVOLVIDOS NA FALÊNCIA CRIMINOSA.
           III. - FALÊNCIA: INQUERITO JUDICIAL: INOCORRENCIA DE
PREJUIZO PARA A DEFESA. ADEMAIS, A PARTE NÃO PODE ARGUIR NULIDADE A
QUE HAJA DADO CAUSA OU PARA A QUAL TENHA CONCORRIDO.
           IV. - PENA BASE FIXADA COM OBSERVANCIA DAS NORMAS LEGAIS
PERTINENTES, QUE SE TORNOU DEFINITIVA.
           V. - COMPETÊNCIA DA CÂMARA QUE JULGOU OS RECURSOS
INTERPOSTOS.
           VI. - O REGIME  INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA SERÁ FIXADO
COM OBSERVANCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 59 DO COD. PENAL. NÃO
OCORRENCIA DA REGRESSAO DISCIPLINADA PELO ART. 118 DA LEI DE
EXECUÇÕES PENAIS: NO CASO HOUVE REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA E NÃO A
REGRESSAO A REGIME MAIS GRAVOSO.
           VII. - CRIME PUNIDO COM PENA DE RECLUSÃO: HIPÓTESE EM QUE
OS AUTOS DA APELAÇÃO DEVEM SER ENCAMINHADOS AO REVISOR. CPP, ART.
613, I. HIPÓTESE EM QUE ISTO NÃO ACONTECEU: INOCORRENCIA, ENTRETANTO,
DE NULIDADE.
           VIII. - H.C. INDEFERIDO.